Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727886-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA contra a r. decisão proferida nos autos de ação cumprimento de sentença proposta contra MARCOS ANTÔNIO SILVA FILHO (n. de origem 0709318-30.2019.8.07.0001). Em consulta ao andamento dos autos de origem, verifiquei ter sido prolatada sentença no dia 11/03/2020. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase no processo de origem, restando superado o objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de março de 2020 17:40:17. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator